Tribunal: TJMT
Processo: 0004047-71.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004047-71.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO ALVES PIMENTEL - CPF: 353.048.121-15 (VÍTIMA), RAIMUNDO BALDOINO MATOS - CPF: 495.726.791-04 (VÍTIMA), ANTONIA CICERA DO NASCIMENTO - CPF: 019.797.401-51 (VÍTIMA), NEUSA MARIA BORGES DAVID - CPF: 039.971.948-23 (VÍTIMA), HELIO MARLES MARQUES ARAUJO - CPF: 459.421.451-72 (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 850.264.091-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
– OCORRÊNCIA SOMENTE PARA UM DOS APELANTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V, DO CP – PRETENSÃO RECURSAL –

1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM A PRÓPRIA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS, ALIADO AO RELATO DA VÍTIMA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS OBJETOS FURTADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO E AUTORIA –
2) RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
RES FURTIVA
AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO (2012) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
3) DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS
– ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E PROVAS – INVIABILIDADE – CONFECÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE FURTO QUE COMPROVA O ARROMBAMENTO DO PORTÃO PARA SUBTRAÇÃO DA
RES FURTIVA
– DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A EMPREITADA CRIMINOSA FOI PRATICADO POR AMBOS – CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
4) READEQUAÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASILAR – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DO TJTM –
5) JUSTIÇA GRATUITA
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do reconhecimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade para o apelante Nesulei Morais Martins, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do CP.)

Não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a prova produzida nos autos, mormente os depoimentos do policial militar responsável pela ocorrência, vítima, inclusive, pela própria confissão de um dos réus, os quais são uníssonos e verossímeis, confirmam a materialidade e autoria do delito, indicando que os apelantes praticaram as condutas a eles imputadas, sendo estas provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

O Enunciado Orientativo 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância,
haja vista que os réus não se enquadram nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassaram 10% do salário mínimo da época dos fatos, além de evidenciar sua insistência em praticar delitos revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual não pode servir

como incentivo à perpetuação delituosa.

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”
(Enunciado Orientativo n. 44 do TJMT)

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. Entretanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos resta evidenciado o rompimento, uma vez que houve confecção de auto de constatação em local de furto, restando devidamente demonstrada a qualificadora.

Da mesma forma, não há que se falar no afastamento da qualificadora concurso de pessoas, tendo em vista que o acervo probatório é robusto para imputar a materialidade e autoria do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes à subtração da coisa.

"O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nesulei Morais Martins
e
Welton Aragão
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 0004047-71.2013.8.11.0004, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no

artigo 155, §4o, incisos I e IV, do CP, a pena da seguinte forma:

·

O apelante Welton: pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

·

O apelante Nesulei: pena em 02 (dois) de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. (Id. 227132974)

Nas razões recursais, defesa requer a absolvição do apelante, por
“insegurança dos pontos de convencimento à culpabilização dos recorrentes, tudo com arrimo nos artigos 155, caput, 156 e artigo 386, inciso VII, todos do CPP, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”;(sic.)

Subsidiariamente: Que seja decotado a qualificadora de rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de prova pericial; que seja excluído a qualificadora do concurso de agentes, em razão da ausência de provas; ainda, que seja declarada extinta a punibilidade dos apelantes, em razão da aplicação do princípio da bagatela, em sua concepção imprópria; caso seja mantida a condenação, que seja aplicada a pena ao mínimo legal, em atenção ao art. 59 do CP; e por fim, que seja concedido a isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais, em razão da hipossuficiência financeira dos apelantes, considerando que estão sendo assistidos pela Defensoria Pública. (Id. 227132986)

Em contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 227132994)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 228421685)

ARTIGO 155, § 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Apelação criminal. Furto qualificado. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Provas suficientes. Confissão do réu. Rompimento de obstáculo. Concurso de agentes. Inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria. Reincidência. Manutenção da dosimetria da pena. Proporcionalidade. Hipossuficiência. Impossibilidade de isenção de custas processuais. Recurso desprovido.
PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Nesulei Morais Martins
e
Welton Aragão
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 0004047-71.2013.8.11.0004.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 08 de Janeiro de 2012, em horário não precisado nos autos, na Rua 01, quadra 08, lote 19, Jardim Palmares, nesta cidade,
os denunciados, mediante rompimento de obstáculo
(fl^7 do IP) e união de esforços,
subtraíram em proveito comum
, com fim de assenhoreamento definitivo,
01 (um) liquidificador, 01 (um) ventilador, 01 (um) fogão quatro bocas, e 01 (um) aparelho DVD, avaliados em R$300,00v (trezentos reals), conforme auto de avaliação de fL 23 do IP, pertencente a vítima HELIO MARLES MARQUES ARAUJO.

Sobressai dos autos que, naquela data, os acusados aproveitando a pouca vigilância no local; em razão da ausência de pessoas naquela casa,
após arrombar a janela da cozinha daquela residência, adentraram a esta e praticaram a subtração.

Os fatos foram levados ao conhecimento da
Polícia Judiciaria Civil, que identificou os indiciados como autores do crime em tablado, apreendendo a res nas residências dos mesmos, porem os indiciados evadiram-se do distrito da culpa.

Cumpre destacar que, nas residências dos indiciados foram apreendidos vários objetos produtos de furto.

Ante ao exposto, o denunciado NESULEI MORAIS MARTINS, vulgo “DE” e WELTON ARAGAO, encontram-se incursos na figura típica capitulada no art. 155, § 4°, inciso I e IV do Código Penal, motive pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denuncia, citando-se os acusados para responder a acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de se-' rem inquiridas, sendo ao final proferida sentença condenatória. Requer ainda, seja fixado o valor mínimo da reparação do dano sofrido pela vitima, nos termos do artigo 387, IV do CPP. [...]” (Id. 227132937)

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante julgou procedente a exordial acusatória, o apelante e o corréu pelo crime de furto qualificado, nos seguintes fundamentos:

“
[...] Decido.

Cuida-se de processo crime cuja denúncia atribuiu ao
NESULEI MORAIS MARTINS e WELTON ARAGÃO,
qualificados nos autos, a prática do crime tipificado pelo artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação dos acusados, nas penas do artigo 155, § 4°, inciso I e IV, do Código Penal.

A
materialidade e autoria
dos crimes se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrências, relatórios policiais, termo de apreensão (p. 24/29), termos de reconhecimento e entrega (p. 44), auto de constatação indireto em local de crime (p. 47), bem como através da oitiva da vítima e testemunhas.

A vítima HELIO não foi encontrada para ser ouvida em Juízo (p. 229), havendo nos autos suas declarações em sede policial (p. 35):

QUE esclarece o declarante que foi vitima de FURTO ha data acima declarada, sendo que na ocasião
sua residência foi arrombada a janela da cozinha que fica aos fundos com um objeto pontiagudo e subtraído os seguintes objetos: 01 (um) fogão quatro bocas marca DAKO; 01 (um) ventilador BRITANIA de cor preta; 01 (um) liquidificador marca MONDIAL e 01 (um) DVD marca ANVOX, QUE; na data de hoje, dia 25/01/2012, tomou conhecimento por meio da reportagem da BARRA BAND, que a policia havia recuperado vários objetos produto de ilícitos, inclusive reconheceu alguns como sendo de sua propriedade
, QUE, NAO sabe quem é o suspeito da prática do furto em questão, QUE tem conhecimento que a Policia Judiciária Civil ehcontrou os objetos na residência de um investigado, mas não sabe de quem se trata, somente tem conhecimento que referida pessoa evadiu-se do local quando da ação policial;

Os IPCs CLAUDIO e AURELIO, em Juízo, afirmaram que à época dos fatos estavam ocorrendo diversos furtos a residências nesta urbe, tanto na zona rural como zona urbana. Foi montada uma equipe de investigação para elucidar diversos delitos similares. Que após investigações,
realizaram um acompanhamento dos suspeitos, ora réus, sendo que os esperavam em frente à casa de WELTON. Que os réus chegaram no local de carro, tendo percebido a aproximação dos policiais e empreenderam fuga, abandonando o veículo e diversos bens furtados dentro deste. Que na residência a esposa de WELTON confirmou que este e seu comparsa NESULEI já havia dias que estavam aparecendo com bens furtados no local. A esposa de WELTON também levou os policiais até uma chácara onde NESULEI estava também escondendo produtos de furtos que cometiam
. A descoberta de tais esconderijos e pela quantidade de bens apreendidos, diversas vítimas foram chamadas na Delegacia e realizaram o reconhecimento dos objetos.

Interrogado em Juízo, o réu NESULEI
confessou
a prática delitiva em tela, em conjunto com o réu WELTON.

Interrogado em Juízo, o réu WELTON manifestou interesse em permanecer em silêncio (p. 229).

Pois bem.

O réu NESULEI
confessou
em Juízo ter cometido o crime em tela, na companhia de seu comparsa WELTON. Afirmou não se recordar de muitos detalhes, mas confirmou que ambos cometeram diversos furtos na região na época em questão.

O réu WELTON, por sua vez, não foi interrogado em sede policial e permaneceu em silêncio em Juízo.

Os IPCs CLAUDIO e AURELIO prestaram esclarecimentos em Juízo acerca das investigações empreendidas à época, que culminou na identificação de ambos os réus como autores de diversos delitos patrimoniais nesta cidade. Inclusive com a localização dos esconderijos das respectivas
res furtivas
. A esposa de WELTON, inclusive, teria confirmado que seu companheiro estaria escondendo os objetos furtados em sua residência e também em uma chácara vinculada ao réu NESULEI, levando os policiais até tal local. Com a apreensão de tais objetos, várias vítimas de crimes patrimoniais foram até a Delegacia e reconheceram seus pertences.

Parte da
res furtiva
foi recuperada, reconhecida e devolvida à vítima (p. 44), apreensão que aconteceu em imóvel vinculado aos réus.

O auto de constatação indireta de p. 47 confirma que a vítima HELIO teve
uma

porta e uma janela de sua casa arrombadas pelos réus
que cometeram o furto contra si.

Desta feita, dada à dinâmica dos fatos e os elementos contidos no acervo probatório, tenho que a condenação dos réus é medida que se impõe,
não havendo o que se falar em insuficiência de provas
.

Não há falar em insignificância,
tendo em vista a qualificação do crime, valor dos bens furtados e condição de reincidentes de ambos os réus.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado aos réus, nos termos descritos na exordial acusatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para
CONDENAR
os acusados
NESULEI MORAIS MARTINS e WELTON ARAGÃO,
qualificados nos autos, como incursos no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

O concurso de pessoas será tido como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua
culpabilidade
REPROVÁVEL, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que na residência da vítima empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses.

Não há agravantes, mas presente a atenuante da CONFISSÃO do réu NESULEI. Apesar de ambos serem reincidentes atualmente, não havia tal condição a ser considerada à época do crime.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre pena mínima e máxima.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 9 meses para WELTON e em 2 anos para NESULEI.

Inexiste nos autos causas de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considera-las.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu WELTON em
2 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa
e do réu NESULEI em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Possuindo o réu NESULEI atualmente o PEP Ativo n. 2000103-80.2020.811.0004 e o réu WELTON o PEP Ativo n. 2000433-72.2023.811.0004, deixo de operar a detração nos autos, cabendo ao Juízo da Execução Penal tal
mister
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
ABERTO
, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Os réus não fazem jus à substituição da pena e
sursis
em razão das circunstâncias valoradas negativamente.

Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização, por ausência de pedido expresso nos autos. [...]” (Id. 227132974)

DE OFÍCIO

Por outro lado, constato que houve a prescrição na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, da pretensão punitiva para o apelante Nesulei.

A denúncia foi recebida no dia 18/10/2013, e a sentença foi proferida em 08/02/2024.

Desse modo, considerando que o apelante foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e muito embora possua uma causa suspensiva de prazo, verifica-se que foi ultrapassado o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no inciso V, do art. 109 do CP.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Assim, denota-se que o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista que o período transcorrido foi de 06 (seis) anos, superando o prazo previsto no inciso V do art. 109 do CP, considerando a causa suspensiva.

A ocorrência da extinção da punibilidade do agente prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal:

“A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...)IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Desse modo, os efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer,Quinta Turma,julgado em 25/8/2020, DJede 8/9/2020.).

À vista disso, com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação ao apelante
Nesulei Morais Martins
.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a absolvição dos apelantes, diante da ausência de provas que comprove com segurança a autoria delitiva em desfavor dos acusados, em atenção ao princípio
“in dubio pro reo”.

Ou que
seja declarada extinta a punibilidade dos apelantes, em razão da aplicação do princípio da bagatela, em sua concepção imprópria.

Contudo, sem razão. Explico.

A
materialidade e autoria delitiva
restaram demonstradas através do boletim de ocorrência, relatório policial (Id. 227132937 – p. 22), termo de apreensão (Id. 227132937 – p. 27), termos de reconhecimento e entrega (p. 44), auto de constatação indireto em local do crime (Id. 227132937 – p. 47), auto de avaliação (Id. 227132937), pelo depoimento da vítima e das testemunhas em ambas as fases da persecução penal.

A
vítima Hélio Marles Marques Araújo
, em sede policial, narrou da seguinte forma:

“[...] QUE esclarece o declarante que foi vitima de FURTO ha data acima declarada, sendo que na ocasião sua residência foi arrombada a janela da cozinha que fica aos fundos com um objeto pontiagudo e subtraído os seguintes objetos: 01 (um) fogão quatro bocas marca DAKO; 01 (um) ventilador BRITANIA de cor preta; 01 (urn) liquidificador marca MONDIAL e 01 (um) DVD marca ANVOX, QUE; na data de hoje, dia 25/01/2012, tomou conhecimento por meio de reportagem da BARRA BAND, que a policia havia recuperado vários objetos ‘produto de ilícitos, inclusive reconheceu alguns como sendo de sua propriedade, QUE, NAO sabe gtlem-ei:6 suspeito da pratica do furto em questão, QUE tem conhecimento que a Policia judiciária Civil encontrou os objetos na residência de um investigado, i -. mas não sabe de quem se trata, somente tem conhecimento que referida pessoa evadiu-se do local quando da ação policial; [...]” (Id. 227132937 – p. 35)

Em juízo, a vítima não foi ouvida devido a sua não localização. Entretanto, verifica-se que o mesmo reconhece os objetos que foram encontrados na residência de um dos acusados.

Já as testemunhas, Investigador de Polícia, Claudio e Aurélio
, em juízo,
“
afirmaram que à época dos fatos estavam ocorrendo diversos furtos a residências nesta urbe, tanto na zona rural como zona urbana. Foi montada uma equipe de investigação para elucidar diversos delitos similares. Que após investigações, realizaram um acompanhamento dos suspeitos, ora réus, sendo que os esperavam em frente à casa de WELTON. Que os réus chegaram no local de carro, tendo percebido a aproximação dos policiais e empreenderam fuga, abandonando o veículo e diversos bens furtados dentro deste. Que na residência a esposa de WELTON confirmou que este e seu comparsa NESULEI já havia dias que estavam aparecendo com bens furtados no local. A esposa de WELTON também levou os policiais até uma chácara onde NESULEI estava também escondendo produtos de furtos que cometiam. A descoberta de tais esconderijos e pela quantidade de bens apreendidos, diversas vítimas foram chamadas na Delegacia e realizaram o reconhecimento dos objetos.”

O
réu Neusulei
, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria delitiva, relatando que praticou o crime junto com o acusado Welton. Assim, relatou que não se recorda muito bem dos fatos, mas afirmou que ambos praticaram diversos furtos na região.

Já o
apelante Welton
, em juízo, se valeu do seu direito em permanecer em silêncio.

Não obstante, verifica-se através do depoimento das companheiras dos apelantes, em sede policial, que, por várias vezes, os dois saiam juntos e voltavam com objetos para residência.

Além disso, a res furtiva foi apreendida na residência de um dos acusados.

Desta feita, estando devidamente comprovada a autoria do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição dos apelantes, pois as provas colacionadas nos autos, mormente àquelas produzidas sob o crivo do contraditório, são aptas a sustentar o édito condenatório.

Logo, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual, devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando em harmonia com as demais provas, como no caso vertente.

À propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa no sentido de ausência de provas para manter a condenação, os depoimentos e as provas estão em consonância, indicando a prática do crime de furto, porque a todo momento, estes, embora negue a prática delitiva propriamente dita, em contraponto há veemente sinalizam estarem incursionadas na dinâmica delitiva.

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre os apelantes.

Por outro lado, a defesa pede ainda a absolvição dos apelantes, por atipicidade material da conduta, mediante aplicação do
princípio da insignificância.

Mais uma vez, sem razão.

Primeiramente, ressalto que a aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório (STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T. DJ 11/06/2007, p345)” (in GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4a ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”

(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05).

Ao lado disso, não pode a aplicação deste princípio, servir de estímulo à criminalidade, ou, ainda, abrir precedentes para que a população, indignada, comece a praticar vingança privada ao invés de justiça, que é função inerente ao Estado, a quem incumbe a preservação e a manutenção do bem-estar da sociedade como um todo.

No caso em questão, embora o crime não tenha sido praticado mediante violência e a
res furtiva
foi restituída, denota-se que os bens subtraídos ultrapassaram o valor de 10% do salário mínimo vigente da época dos fatos (valor de R$ 622,00 em 2012), conforme consta no termo de avaliação, razão pela qual não há fala em reconhecimento do princípio da insignificância.

Assim, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica causada.

Ademais, importante ressaltar, que em consulta nas folhas dos antecedentes criminais juntadas aos autos, verifica-se que os apelantes são reincidentes em crimes dolosos.

Dessa forma, não há como negar que a
prática reiterada de delitos
viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Desse modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do
Enunciado Orientativo n. 44
que:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

À propósito:

“[...] 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021). [...] (AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.”

Portanto, é improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que os réus não se enquadram nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, além serem reincidentes, evidenciando a insistência em praticar delito e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual a conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, a defesa visa o decote da qualificadora rompimento de obstáculo, em razão da ausência de prova pericial; que seja excluído a qualificadora do concurso de agentes por carência probatória.

Sem razão.

Primeiramente, o furto qualificado previsto no inciso I, do §4o, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Bastando, para isso, a destruição total ou parcial.

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que para a sua comprovação se faz imprescindível à elaboração de laudo pericial ou técnico, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova, quando houverem desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

O argumento utilizado pelo juiz
a quo
para reconhecer a referida qualificadora está lastreado no auto de constatação de local de furto indireto (Id. 227132937 – p. 47), que tal documento está assinado pela autoridade policial, apontando que janela e portão foram arrombados, sendo que referido documento supre a falta do laudo pericial.

Assim, há nos autos documento hábil a comprovar a alegada qualificadora do crime de furto (art. 155, § 4o, I do CP), qual seja, o Auto de Constatação em Local de Furto Indireto.

O Código de Processo Penal dispõe sobre perícias
:

“Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.”

Além do mais, caso assim não fosse, ou seja, mesmo que não houvesse esse documento, a qualificadora poderia ser evidenciada por outros meios de provas.

Sobre a matéria:

“[...] O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).”(AgRg no AREspn. 1.797.518/SP,relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,Sexta Turma,DJe de 16/8/2021)

Bem como, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

“[...]O exame pericialindireto[Auto de Constatação]realizadopor agentespoliciais,no qual foram juntadas fotografias da janela da residência em que é possível verifica-la quebrada, “constitui meio de prova idôneo para configurara qualificadorado rompimento de obstáculo”(STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC). (N.U 0002624-85.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,MARCOSMACHADO,Primeira CâmaraCriminal,Julgado em 21/03/2023,Publicado no DJE 28/03/2023)

Da mesma forma, deve ser mantido a qualificadora concurso de pessoas, pois, restou demonstrado diante dos elementos probatórios que os apelante realizaram a empreitada delituosa juntos, inclusive, pela própria confissão de um dos réus.

Portanto, havendo elementos suficientes nos autos de que o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa e em concurso de pessoas, mantenho as qualificadoras nos termos da sentença, por estarem de acordo com as provas produzidas durante a persecução penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Caso seja mantida a condenação, a defesa visa à readequação da pena ao mínimo legal, em atenção ao art. 59 do CP.

Sem razão.

Denota-se que o juízo sentenciante considerou na pena basilar uma circunstância judicial negativa, ou seja, a culpabilidade, em razão dos apelantes terem praticado o delito com divisão de tarefas e emprego de instrumentos para facilitar a empreitada delituosa. Vejamos:

“[...] As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua
culpabilidade
REPROVÁVEL, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que na residência da vítima empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences.[...]”

Assim, exasperou a pena-base valendo-se da fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima atribuída ao delito, o que se mostra proporcional e razoável, ao contrário do que alega o apelante.

Com efeito, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado no. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

Logo, considerando o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), mantenho a negativação dos vetoriais, assim como o critério de incremento da pena-base.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa busca ainda, a concessão da isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais, ante a hipossuficiência financeira dos apelantes, ainda, levando em consideração que os mesmos estão sendo assistidos pela Defensoria Pública.

Sem razão.

Ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamentodo seu pagamento.

À propósito:

"[...] O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
DE

OFÍCIO
, declaro a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos moldes do art. 107, IV, 109, V, ambos do Código Penal, para o apelante Nesulei Morais Martins, restando prejudicada análise do mérito recursal. Com relação ao apelante
Welton Aragão,
em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025